Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721838-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA GALDINO BRITO AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de petitório acostado aos autos no ID 63295642, pela qual AUGUSTO PINHEIRO XAVIER postula a sua habilitação no presente processo, com a retirada do agravo de instrumento da pauta de julgamento, e a abertura de prazo para apresentar contrarrazões. Considerando que o peticionante figura como réu na ação originária, promova a Secretaria da 8a Turma a sua habilitação nos presentes autos, bem como a exclusão do processo da pauta de julgamento da 31a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 03/09 a 10/09). Em seguida, intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024 às 17:14:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora